Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707780-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), MARCIA ROCHA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da notícia de acordo extrajudicial entre as partes, intime-se o Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora